Tribunal: TCU
Processo: 018.879/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não-execução do objeto previsto no Contrato de Repasse 0311.277-18/2009 MTur/Caixa, de 30/12/2009, visando à construção do Parque do Povo na sede do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Magno Demys de Oliveira Borges, prefeito do Município de Lagoa/PB nas gestões 2009 a 2012 e 2013 a 2016, em razão da não-execução do objeto previsto no Contrato de Repasse 0311.277-18/2009 MTur/Caixa, de 30/12/2009, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), visando à construção do "Parque do Povo" na sede do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Magno Demys de Oliveira Borges, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Magno Demys de Oliveira Borges, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da importância de R$ 118.066,16, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 22/11/2011 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar individualmente Magno Demys de Oliveira Borges multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, como previsto no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Assessor Especial do Controle Interno do Ministério do Turismo, conforme orientação do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.